Tribunal: TJDFT
Processo: 0730729-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. PREPARO EM DOBRO RECOLHIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos rendimentos salariais do executado, em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de percentual dos proventos mensais do executado, à luz da relativização da regra de impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Atendida a determinação judicial de recolhimento do preparo recursal em dobro, incabível o reconhecimento de deserção.
4. A impenhorabilidade de verbas salariais admite relativização em caráter excepcional, desde que preservada a dignidade da pessoa humana e a subsistência do devedor e de sua família.
5. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra da impenhorabilidade, mesmo para dívidas não alimentares, quando não houver outros meios executórios eficazes e a medida não comprometer a subsistência do devedor.
6. No caso concreto, restou demonstrada a ausência de bens penhoráveis, a inércia do devedor em quitar a dívida e a inexistência de prova de que a penhora comprometeria sua subsistência, sendo razoável a constrição de 10% (dez por cento) sobre sua remuneração mensal.
7. A medida excepcional visa garantir a efetividade da execução, evitar o enriquecimento sem causa e preservar a confiança nas relações negociais, sem prejuízo à dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 789; art. 833, IV; § 2o; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/4/2023, p. 24/5/2023.